Tribunal: STF
Processo: HC 207726
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. DOSIMETRIA. COMPORTAMENTO POSSESSIVO DO AUTOR COM RELAÇÃO À VÍTIMA. REVALORAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ADOTADAS PARA A FIXAÇÃO DA REPRIMENDA: INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de José Hilton Menezes Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.9.2021, ao julgar o Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.880.944/SE, Relator o Desembargador convocado Jesuíno Rissato, manteve a decisão monocrática de desprovimento ao recurso especial.
O caso
    2. Extrai-se dos autos ter sido o paciente condenado em primeira instância pela prática dos delitos previstos nos arts. 21 e 65 da Lei de Contravenções Penais (vias de fato e perturbação da tranquilidade), à pena de um mês e quinze dias de prisão simples, e pelo crime do art. 147 do Código Penal (ameaça), à pena de um mês e vinte e cinco dias de detenção, em regime inicial aberto, tendo sido a execução das penas suspensa pelo prazo de dois anos (fls. 27-38, e-doc. 4).
    3. Em segunda instância, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Sergipe deu parcial provimento à apelação da defesa para afastar a valoração negativa do comportamento da vítima e das consequências do crime consideradas na sentença condenatória, reduzindo a pena do delito do art. 65 da Lei de Contravenções Penais para vinte e três dias de prisão simples, totalizando a pena de prisão simples um mês e dez dias, e diminuindo a pena do crime de ameaça para um mês e quatorze dias de detenção, mantidos os demais termos da condenação (fls. 72-105, e-doc. 5).
    4. A defesa interpôs recurso especial alegando inobservância aos arts. 59 e 68 do Código Penal, ao argumento de ausência de fundamentação idônea para valoração negativa das circunstâncias do crime. O Recurso Especial foi inadmitido por decisão do Presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe (fls. 140-142, e-doc. 5).
    Contra essa decisão foi interposto o Agravo em Recurso Especial n. 1.880.944/SE, desprovido pelo Ministro Félix Fischer, em 1º.7.2021, nos termos seguintes: 
    “(...) No que concerne à alegação de violação aos arts. 59 e 68, ambos, do CP, diviso que razão não assiste ao recorrente, em sua irresignação.
    É preciso ter presente que os Tribunais Superiores têm entendido que a atividade de fixação da reprimenda é tarefa adstrita às instâncias ordinárias, a quem compete a apreciação do conjunto probatório e, conforme as peculiaridades de cada situação concreta, estabelecer a quantidade de sanção aplicável de modo a assegurar o respeito aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
    Sobre esse tema, o eg. Supremo Tribunal Federal tem entendido que "a dosimetria da pena é questão de mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada" (HC n. 137.769/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/10/2016).
    O Pretório Excelso também entende não ser possível para as instâncias superiores reexaminar o acervo probatório para a revisão da dosimetria, exceto em circunstâncias excepcionais, já que, ordinariamente, a atividade dos Tribunais Superiores, em geral, e do Supremo, em particular, deve circunscrever-se "ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades" (HC n. 128.446/PE, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 15/9/2015).
    Na mesma linha, esta Corte tem assentado o entendimento de que a dosimetria da pena é atividade inserida no âmbito da atividade discricionária do julgador, atrelada às particularidades de cada caso concreto.
    Desse modo, cabe às instâncias ordinárias, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas e subjetivas de cada crime, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda à situação, admitindo-se revisão nesta instância apenas quando for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que deverá haver reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal.
    Quanto fundamentação da circunstância judicial valorada negativamente no v. acórdão recorrido, relativa as circunstâncias do crime, vejamos:
    Sobre as circunstâncias do crime, conclui-se que existem argumentos suficientes aptos a justificarem, no caso, a fixação da pena-base acima do mínimo, pois evidenciam um elevado grau de reprovabilidade que extrapola a própria conduta tipificada. Nesse aspecto, foi invocado acertadamente a forma da execução do crime, confira-se "No caso dos autos, o fato de o acusado ter o comportamento possessivo influencia na gravidade dos presentes delitos, vislumbrando-se, assim, a extrapolação do limite da normalidade, razão pela qual entendo que a magistrada valorou essa a quo circunstância desfavorável de forma acertada" (fl. 420) 
    Conforme se observa, no que diz respeito à valoração negativa do vetor atinente às circunstâncias do delito, a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi suficientemente fundamentada, tendo sido declinado elemento que emprestou à conduta do recorrente especial reprovabilidade e que não se afigura inerente ao próprio tipo penal, qual seja, a prática do delito por acusado que apresenta comportamento possessivo.
    Desse modo, a exasperação da reprimenda foi devidamente justificada no citado vetor, que se afastou do normal à espécie. (...)” (fls. 190-196, e-doc. 5).
    Interposto agravo regimental pela defesa, a decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 6).
    5. Na presente impetração, insurge-se a defesa do paciente contra a valoração negativa das circunstâncias do crime “por apresentar o paciente um ‘comportamento excessivamente possessivo’”.
    Argumenta que “a circunstância judicial se relaciona a fatores que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, a exemplo do modus operandi e dos fatores de tempo, lugar e modo de execução do crime, com exceção daqueles previstos como circunstâncias legais. (...) 
    Como se vê, a motivação ‘comportamento excessivamente possessivo’ em nada se relaciona com a forma de execução do delito. Ao contrário, no delito de ameaça e perturbação da tranquilidade se subentende que pode haver alguma alteração da conduta pelo autor do delito. Ora, a ameaça já é, por si, uma alteração do comportamento!!! Dessa forma, exasperar a pena-base em razão dessa justificativa configura nítido bis in idem”.
    Afirma que, “ante a manifesta ilegalidade na dosimetria da pena, deve ser afastada a valoração negativa das circunstâncias do delito, de modo que a pena-base seja fixada no mínimo legal ou em patamar inferior ao aplicado”.
    Pede “a concessão da presente ORDEM DE HABEAS CORPUS, para que seja conhecido o presente writ, concedendo-se a medida liminar pretendida e, julgamento de mérito, seja concedida a ordem para valorar positivamente as circunstâncias do crime, reduzindo a pena-base do paciente ao mínimo legal”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Busca-se a redução da pena imposta ao paciente por alegada ilegalidade e bis in idem na valoração negativa das circunstâncias do delito.
    7. É consolidado o entendimento deste Supremo Tribunal quanto ao descabimento de revaloração das circunstâncias judiciais e reexame da fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes para sopesá-las negativamente quando da fixação da pena-base.
    O habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Cito, por exemplo, os julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FUNDAMENTOS NÃO ANALISADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DA MAJORANTE. INC. I DO ART. 12 DA LEI N. 8.137/1990. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. EXPRESSIVO DANO À COLETIVIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 160.839 AgR, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.5.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. DECISÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. EXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. (...) 4. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie. 5. É inviável a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018). 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 205.227 AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Roubo Majorado. Penal e Processo Penal. Dosimetria. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade na via do habeas corpus. Presença, no caso concreto, de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como as circunstâncias do crime (premeditação) e suas consequências (abalo psicológico da vítima), que autorizam a elevação da pena-base. Agravo não provido. 1. A revisão da pena estabelecida pelas instâncias ordinárias é matéria que, em regra, requer a análise do acervo fático-probatório, a qual é inviável em sede de habeas corpus. Precedentes: RHC nº 121.774/PE-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; RHC nº 112.940/MS, de minha relatoria, DJe de 26/3/13. 2. No caso, a premeditação foi apontada como circunstância a autorizar a valoração negativa da culpabilidade, o que é suficiente para justificar a majoração da pena e não constitui elementar dos delitos imputados ao paciente. Por outro lado, o abalo psicológico da vítima justificou a elevação da pena-base, pela incidência da circunstância judicial relativa às consequências do delito. 3. Agravo regimental não provido” (HC n. 199.716 AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).
    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e condução de veículo automotor, em via pública, sem permissão para dirigir ou habilitação. Condenação transitada em julgado. Tese de negativa de autoria. Pedido de absolvição. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. O entendimento desta Corte é de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux), bem como que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4 Esta Corte pacificou o entendimento no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.465 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.8.2021).
    8. Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível a “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).
    Também pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de que fui Relatora, DJ de 22.5.2014). 
    9. Não se verifica na espécie abuso de poder ou ilegalidade manifesta a autorizar a concessão da ordem de ofício.
    10. Tem-se na sentença condenatória a descrição da conduta delitiva de perturbação da tranquilidade e do crime de ameaça imputados ao paciente, assentando-se quanto à dosimetria da pena:
    “(...) A vítima, descreveu, de forma harmoniosa, como se deu o fato. Informou que manteve um relacionamento com o acusado por oito anos. Que já outros episódios de agressão, mas não levou para frente. Que ele a perseguia e importunava, chegando a perder o emprego por sua causa. Que o acusado chegou a mandar fotografias de armas de fogo e facas para a vítima com o intuito de ameaçá-la. Que ele dizia e insinuava que esta saía com seus amigos. Que o acusado chegou a pedir dinheiro para que deixasse a mesma em paz. Que deu uma quantia de aproximadamente R$ 500,00, que recebeu do saque do FGTS. Disse, também, que, um certo, quando estava em frente a mercearia com sua amiga Larissa, o acusado chegou e passou a agredi-la, com empurrões e tapas e danificou seu aparelho celular. 
    A testemunha ouvida, a Sra. Larissa Santos Silva, disse que tem conhecimento do dia que o acusado agrediu a vítima. Que estava com a mesma pois iriam para a praia. Quando a vítima telefonava para pedir um táxi, o acusado chegou e a empurrou. Que a vítima revidou, tendo o acusado jogado a mesma no chão, desferiu chutes e puxou os cabelos da mesma. Por fim, quebrou o celular. Que não tem conhecimento dos demais fatos narrados. 
    Em primeiro lugar, passo a analisar a ocorrência da contravenção penal de perturbação da tranquilidade:
    No que tange à contravenção penal de perturbação da tranquilidade o acervo probatório é firme e robusto no sentido que o acusado perturbou a tranquilidade da sua ex-companheira, não havendo no falar em absolvição por falta de provas.
    Em seu depoimento seguro, a vítima esclareceu ter mantido um relacionamento por aproximadamente oito anos com o agressor, mas após o término ele não mais a deixou em paz. Ele a persegui com intuito de restabelecer o relacionamento.
    Vale salientar, que o acusado, sem sede policial, confirmou que não se conformou com o término da relação e passou a perseguir a vítima. (...)
    A perturbação da tranquilidade ficou comprovada, assim como o fato de que o réu agiu por acinte, em razão do término do relacionamento entre réu e vitima, sua ex-companheira na época. (...)
    Ressalto, desde já, que os depoimentos da vítima, não apresentam qualquer contradição. Ademais, a palavra da vítima não se encontra isolada no processo, uma vez que encontra respaldo nos demais depoimentos.
    Contudo, o depoimento do Acusado não encontra respaldo em nenhuma prova dos autos. Inclusive, em sede policial, confirmou, que enviou fotografias de armas para a vítima.
    De mais a mais, percebe-se que a relação dois envolvidos era bastante tumultuada, demonstrando o inconformismo com o término da relação por parte do denunciado.
    Assim, a palavra da vítima, aliada aos depoimentos constantes dos autos, comprovam que ocorreu a ameaça descrita na denúncia.
    Deste modo, entendo que a materialidade e a autoria delitiva se encontram suficientemente demonstradas no presente feito. (...)
    Passo à dosimetria da pena. 
    Quanto à contravenção de perturbação da tranquilidade: Culpabilidade: o acusado cometeu conduta reprovável, que fere os preceitos normativos da ordem Jurídica, entretanto agiu com dolo que já faz parte do tipo, não podendo ser analisado de forma a o prejudicar. Antecedentes — não há nos autos notícias de maus antecedentes. Conduta social — não há elementos suficientes que desabonem a conduta do réu. Personalidade do agente apresentam índole e personalidade regulares, não podendo ser considerada de forma a agravar sua pena, por falta de elementos nos autos que a analisem em profundidade . Motivos do crime — inconformismo com o término da relação amorosa. Circunstâncias — as circunstâncias do delito são desfavoráveis. Sua conduta extrapola os limites da objetividade jurídica comum para a espécie delitiva, revelando um comportamento excessivamente possessivo. Consequências do crime — abalos psicológicos enfrentados pela vítima. Comportamento da vítima — a vítima não contribuiu para o delito. Tudo na forma do quanto se contém e guarda o art. 59 do Código Penal, considerando ainda o quanto dispõe o art. 68, do mesmo Diploma Legal, fixo a pena base em 01(um) mês de prisão simples. Reconheço a agravante insculpida no art. 61, II, " f" do CP vez que se trata de vítima mulher no âmbito das relações afetivas, bem como a atenuante da confissão e considerando que esta prepondera sobre aquela, atenuo a pena em 02(dois) dias. Não há atenuantes, causa de diminuição, nem causa de aumento de pena, totalizando 28(vinte e oito) dias de prisão simples, tornando-a em definitiva. (...)
    Quanto ao delito de ameaça:
    Culpabilidade: o acusado cometeu conduta reprovável, que fere os preceitos normativos da ordem Jurídica, entretanto agiu com dolo que já faz parte do tipo, não podendo ser analisado de forma a o prejudicar. Antecedentes — não há nos autos notícias de maus antecedentes. Conduta social — não há elementos suficientes que desabonem a conduta do réu. Personalidade do agente apresentam índole e personalidade regulares, não podendo ser considerada de forma a agravar sua pena, por falta de elementos nos autos que a analisem em profundidade . Motivos do crime — inconformismo com o término da relação amorosa. Circunstâncias — as circunstâncias do delito são desfavoráveis. Sua conduta extrapola os limites da objetividade jurídica comum para a espécie delitiva, revelando um comportamento excessivamente possessivo. Consequências do crime — abalos psicológicos enfrentados pela vítima. Comportamento da vítima — a vítima não contribuiu para o delito. Tudo na forma do quanto se contém e guarda o art. 59 do Código Penal, considerando ainda o quanto dispõe o art. 68, do mesmo Diploma Legal, fixo a pena base em 02 dois meses de detenção. Reconheço a agravante insculpida no art. 61, II, " f" do CP vez que se trata de vítima mulher no âmbito das relações afetivas, bem como a atenuante da confissão e considerando que esta prepondera sobre aquela, atenuo a pena em 05(cinco) dias. Não há causa de diminuição, nem causa de aumento de pena, totalizando 01(um) mês e 25(vinte e cinco) dias de detenção, tornando-a em definitiva (...)”.
    11. A condenação foi reduzida pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Sergipe apenas para afastar a valoração negativa das consequências do crime e do comportamento da vítima, mantendo as circunstâncias judiciais negativas relacionadas aos motivos e às circunstâncias dos delitos. Tem-se no voto condutor do acórdão:
    “Pois bem. Muito embora reconheça haver certa discricionariedade na dosimetria da pena relativamente à exasperação da pena-base, a análise das circunstâncias judiciais existentes no art. 59 do CP, para a fixação da pena basilar, é atividade vinculada à lei, dela não podendo se afastar o sentenciante, devendo aplicar de forma justa e bem fundamentada a reprimenda necessária ao autor do crime, de forma proporcional e suficiente para elidir a prática das condutas ilícitas.
    Da análise do excerto acima, verifica-se que a Magistrada sentenciante valorou negativamente quatro circunstâncias judiciais, quais sejam, motivos, circunstâncias e consequências do crime, além do comportamento da vítima, afastando as penas-base dos delitos de perturbação da tranquilidade e ameaça dos seus mínimos legais.
    Inicialmente, a defensoria questiona a negativação da circunstância judicial atinente aos . Não há motivos do crime razão para tal decote, tendo em vista que os crimes foram praticados em decorrência da intenção do réu em reatar o relacionamento mesmo com a negativa da vítima, logo, perfeita a valoração negativa. Vejamos as considerações de Ricardo Schmitt:
    “Os motivos do crime são razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal. Os motivos podem ser conforme ou em contraste com as exigências de uma sociedade. Não há dúvidas de que, de acordo com a motivação que levou o agente a delinquir, sua conduta poderá ser bem mais ou bem menos reprovável. O motivo constitui a origem propulsora da vontade criminosa.
    Nada mais é do que o ‘porquê’ da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer o crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta. Todo crime possui um motivo. É o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc)”. (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodvim, 2014, p. 133)
    Como se vê da dosimetria acima, a sentenciante valorou negativamente os motivos do crime ao argumento de que o acusado “agiu por inconformismo com o término do relacionamento”, o que, a meu ver, deve ser sopesado em desfavor do apelante, de acordo com os ensinamentos doutrinários acima transcritos.
    No que tange à circunstância judicial da , circunstância do crime segundo Ricardo Schmitt (Sentença penal condenatória, 2014, p. 136), é o empregado na prática do delito. São modus operandi elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de duração, as condições e modo de agir, dentre outros.
    No caso dos autos, o fato de o acusado ter o comportamento possessivo influencia na gravidade dos presentes delitos, vislumbrando-se, assim, a extrapolação do limite da normalidade, razão pela qual entendo que a magistrada valorou e a quo essa circunstância desfavorável de forma acertada.
    Com relação à valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, vê-se que esta não extrapolou as consequências normais dos tipos penais, posto que, não consta nos autos provas suficientes para comprovar que a vítima tenha sofrido danos psicológicos evidentes e fora do comum. Frise-se que o temor sofrido pela vítima e o trauma daí decorrente é consequência normal na maioria dos crimes perpetrados contra a mulher, mas para as consequências serem consideradas negativas ao acusado o dano psicológico causado à vítima tem que extrapolar o limite do tolerável, o que não foi comprovado nos autos.
    Por fim, entendo que houve equívoco da sentenciante na valoração da circunstância judicial, uma vez comportamento da vítima que, quando o comportamento da vítima não contribui para o cometimento do crime ou é considerado normal a espécie, não há que se falar em consideração desfavorável ao acusado”.
    12. Assentou-se no acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ao se considerar os motivos e as circunstâncias dos delitos, ter havido fundamentação idônea, nos termos seguintes:
    "(...) Assim, nos termos do que registrado na decisão monocrática ora recorrida, foi realizada correta apreciação das motivações apresentadas pelo eg. Tribunal de origem para manter a majoração da pena-base e aferir a suficiência dos fundamentos indicados.
    Como dito, a vetorial circunstâncias do crime trata da avaliação dos elementos não definidos na lei penal, mas que ajudam a delinear as singularidades do fato.
    Neste conjunto, incluem-se o modus operandi e o estado de ânimo do agente, a duração dos eventos criminosos, dentre outros fatores. No caso destes autos, como registrado, o eg. Corte a quo, ao negar provimento ao recurso da Defesa, assim justificou a manutenção da valoração negativa da referida vetorial: "No que tange à circunstância judicial das circunstância do crime segundo Ricardo Schmitt (Sentença penal condenatória, 2014, p. 136), é o empregado na prática do delito. São modus operandi elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de duração, as condições e modo de agir, dentre outros. No caso dos autos, o fato de o acusado ter o comportamento possessivo influencia na gravidade dos presentes delitos, vislumbrando-se, assim, a extrapolação do limite da normalidade, razão pela qual entendo que a magistrada valorou essa a quo circunstância desfavorável de forma acertada"(fl. 420).
    Correta a decisão agravada, pois, de fato, tal compreensão não destoa daquilo que esta Corte tem considerado no momento de avaliar a pertinência da elevação da pena quanto ao vetor ora em análise, uma vez que a descrição dos fatos ilustra a gravidade concreta do delito.
    Nesse sentido, tem se decidido no âmbito deste Superior Tribunal que, " (...) vítima em crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher. 2. O ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base" (AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 27/05/2019)”.
    13. Não se constata ilegalidade na fundamentação adotada para valoração negativa das circunstâncias do delito. O sentimento de posse do acusado em relação à vítima, verificado pelas instâncias antecedentes no contexto fático apreciado, parece equipara a mulher mero objeto de seu companheiro, sendo maior reprovável, juridicamente, sobre os crimes praticados nos termos da Lei n. 11.340/2006.
    Descabida a alegação de bis in idem, pois as condições da prática do crime não constituem elementar do tipo penal, nem é característica inerente a delitos no espaço doméstico e familiar contra a mulher. Cuida-se de circunstância judicial que se agrega à reprovabilidade ínsita a esse tipo de ilícito, por reforça padrões de reiterada e inconstitucional discriminação de gênero. 
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se
    Brasília, 20 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
                             Relatora